Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719320-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MATHEUS COELHO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Anulatória e de Reparação de Danos (Processo n.o 0712469-33.2021.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência para: i) determinar a abstenção à negativação do nome do Autor, desde o deferimento da liminar, e ii) cessar a cobrança das parcelas vincendas, sob pena de pagamento de multa diária, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nas razões recursais, o agravante destaca que o caso envolve duas relações jurídicas, quais sejam, a compra e venda do veículo e o empréstimo de pecúnia para pagar este bem. Afirma que não possui legitimidade passiva em demandas que envolvem vícios ocultos, pois ausente nexo de causalidade entre a conduta da financeira e o defeito no produto, cuja responsabilidade deve ser imposta ao fabricante ou ao vendedor. Alega que o contrato de financiamento foi celebrado sem vício de consentimento e detém caráter oneroso. Invoca a incidência dos princípios da boa-fé e da função social do contrato (artigos 421 e 422, do CPC). Quanto ao dever de informação, diz que deve ser atribuído ao vendedor, principalmente no que se refere à procedência do veículo. Aduz que inexiste demonstração de falha na prestação do serviço bancário, o que inviabiliza a inversão do ônus da prova. Assevera que a narrativa apresentada na exordial indica que “os vícios do automóvel eram conhecidos antes mesmo da compra”, mas, ainda assim, o autor celebrou o negócio e contratou o financiamento bancário para honrar com a obrigação assumida. Ressalta que a resilição do contrato não depende unicamente de declaração de vontade do consumidor (artigo 473, CPC). Conclui que não há falar em responsabilidade solidária (artigo 7o, CDC), pois ausente nexo de causalidade entre sua conduta e o vício no veículo. Suscita que o prejuízo financeiro está consubstanciado pela inadimplência das parcelas cumulado com a impossibilidade de cobrança dos encargos moratórios, além da incidência de multa por descumprimento. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada para possibilitar a continuidade das cobranças decorrentes do contrato de financiamento e a consequente inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017, do CPC, e da expressa previsão no artigo 1.015, inciso I, do Codex processual. Inicialmente, destaca-se que a tese invocada pelo agravante de ilegitimidade passiva não foi enfrentada na decisão recorrida. Portanto, é inviável apreciá-la neste recurso, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. No que se refere à liminar, é necessário consignar que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante o artigo 1.019, I, do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O agravante insurge-se em face da determinação, em antecipação de tutela, de ineficácia dos efeitos do contrato celebrado com o agravado e as consequências dela decorrentes. Consta na r. decisão impugnada que a tutela de urgência foi deferida sob os seguintes fundamentos: “A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e o autor/consumidor manifestou o seu interesse na resilição do contrato. Nesse sentido, não há razão para se compelir a parte requerente a adimplir as prestações ainda devidas, porquanto o seu interesse jurídico não é no sentido da manutenção da relação pactuada. O perigo de dano mostra-se evidente, porquanto o vencimento das prestações vincendas poderá fazer incidir os encargos moratórios caso não haja uma decisão judicial que suspenda a sua exigibilidade. Outrossim, o nome da parte autora poderá ser negativado em razão de eventuais débitos em atraso.” Em análise da petição inicial (ID 9651023, na origem), vê-se que a pretensão do agravado a respeito do contrato de financiamento reside em transferir a obrigação para o vendedor do veículo, considerando, inclusive, a devolução do bem. O fundamento principal para tanto é a ocultação de defeito em produto essencial e a ausência de reparação suficiente para restabelecer as condições de uso em atividade laborativa. Nesse ponto, convém esclarecer que, tanto pela ótica civil como pela consumerista, o contrato de financiamento bancário (mútuo) não tem caráter de acessoriedade em relação ao contrato de compra e venda do veículo, sendo nítida a independência entre as avenças. Caracterizam-se, pois, como pactos autônomos, os quais disciplinam obrigações distintas entre as partes. Assim, ainda que haja o desfazimento do ajuste de compra e venda, tal situação não retira a exigibilidade das obrigações assumidas perante a instituição financeira, como já me posicionei em julgamento de minha relatoria proferido no Acórdão: 1346729 da e. 5a Turma Cível, publicado no DJE de 24/06/2021. Para amparar esta tese, colacionei na ocasião arestos do c. STJ, os quais, por oportuno, transcrevo, verbis: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO FIRMADOS COM SOCIEDADES DIVERSAS E INDEPENDENTES. AUTONOMIA DAS AVENÇAS. DESFAZIMENTO DO PRIMEIRO AJUSTE. EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO SEGUNDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Os contratos de compra e venda de veículo e o respectivo financiamento com alienação fiduciária celebrado com instituição financeira não vinculada diretamente à revenda de automóveis não guardam relação de acessoriedade entre si, de modo que o desfazimento daquele não acarreta a extinção do segundo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1835460/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DO BEM. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que entende não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. (...) (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1339604/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 24/05/2019). Diante deste cenário, não é possível corroborar a conclusão do Juízo a quo sobre a determinação de ineficácia dos termos contratuais firmados entre o agravante e o agravado. Em consequência, conclui-se que presente a plausibilidade no direito invocada nas razões recursais para suspender os efeitos do decisum impugnado. Ademais, há que se concordar com o prejuízo financeiro eminente em razão do não pagamento das parcelas contratadas, acrescida da impossibilidade de incidência dos encargos moratórios e de negativação dos dados do agravado. Portanto, tem-se que é pertinente o argumento norteador do perigo de dano suscitado pelo agravante. Estas ilações são suficientes para se constatar, in casu, a presença dos pressupostos necessários para o deferimento da liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para obstar, até o julgamento do mérito recursal, a eficácia da decisão recorrida. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Solicitem-se informações ao Juízo a quo, notadamente sobre eventual juntada do contrato de financiamento firmado entre os litigantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021, 18:48:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator